Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712535-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25788974) interposta por DISTRITO FEDERAL e Apelação (ID 25788970) interposta por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, ante a Sentença (ID 25788968) proferida em Ação Anulatória de Crédito Tributário n. 0712535-30.2019.8.07.0018, pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido do réu/apelante. Verifico que a parte Apelada, ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, em Contrarrazões (ID 25788980), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021 15:44:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador